Tribunal: TJDFT
Processo: 0726382-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITOS AQUISITIVOS. BENS IMÓVEIS NÃO REGULARIZADOS E NÃO SUJEITOS A REGISTRO. POSSE. EXERCÍCIO DE FATO. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE JUSTO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a agravante é a legítima possuidora dos bens imóveis em questão e se deve, portanto, ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro.
2. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor em deter o bem como se proprietário fosse. 2.1. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
3. Em casos como a hipótese dos autos é fundamental o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil.
4. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.
5. A análise de eventual constrição indevida de um imóvel requer o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. 5.1. Por esta razão o foco principal a demandar a atenção do magistrado, em casos como o presente, é a situação jurídica dos demandantes diante do bem, por meio da qual decorrem os respectivos efeitos jurídicos.
6. A despeito das alegações articuladas pela agravante é incontroverso que o instrumento particular alusivo ao negócio jurídico celebrado, consubstanciado em cessão de posse, em conjunto com documentos que supostamente comprovam o pagamento de despesas geradas pelos bens imóveis, não são suficientes para comprovar, de fato, o exercício da posse justa e legítima pela ora recorrente.
7. A agravante aduz ter efetuado o pagamento do importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por meio de dinheiro em espécie, hipótese que afasta a possibilidade de rastreamento e, obviamente, de comprovação da efetivação da transação financeira. 7.1. Verbera também que a assinatura em nome da cedente do imóvel no livro de reuniões do “condomínio” é falsa, ao argumento de não ter ocorrido, de fato, sua participação nos aludidos encontros.
8. A propósito, é evidente que esse contexto apenas reforça a obscuridade em relação à real legitimidade da posse exercida relativamente aos bens imóveis em questão, que consistem em lotes, sem acessões físicas construídas nos locais, o que dificulta ainda mais a identificação do real possuidor.
9. Com efeito, nota-se que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
10. Ademias, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis e não estão alinhadas ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.